Tribunal: TCU
Processo: 000.139/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Farmácia Modelo/Drogaria Renato Ltda., a Sra. Marina Jerusa Pratti Gomes e o Sr. Renato Pratti Gomes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Farmacia Modelo/Drogaria Renato Ltda., da Sra. Marina Jerusa Pratti Gomes e do Sr. Renato Pratti Gomes, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Responsáveis : Farmácia Modelo/Drogaria Renato Ltda. e Marina Jerusa Pratti Gomes DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/04/2014 21,60 13/05/2014 13,77 30/05/2014 21,60 02/06/2014 23,40 06/06/2014 13,77 04/07/2014 32,97 02/04/2015 11,70 05/05/2015 50,40 12/06/2015 14,40 31/08/2015 24,00 14/10/2015 2,40 09/03/2017 6.121,75 09/03/2017 16,20 09/03/2017 17,10 09/03/2017 9,00 04/04/2017 4.712,90 04/04/2017 140,67 04/04/2017 1,80 16/05/2017 129,42 16/05/2017 5.197,30 16/05/2017 326,52 16/05/2017 7,02 16/06/2017 14,40 16/06/2017 6.462,40 16/06/2017 148,95 29/06/2017 6.472,75 29/06/2017 16,20 29/06/2017 147,72 27/07/2017 141,45 27/07/2017 6.526,95 27/07/2017 67,52 21/08/2017 8.851,30 21/08/2017 16,20 21/08/2017 16,20 22/09/2017 16,20 22/09/2017 65,52 22/09/2017 10.383,80 20/10/2017 9,60 20/10/2017 10.311,80 20/10/2017 42,36 15/12/2017 16,20 15/12/2017 44,52 15/12/2017 10.322,90 16/12/2017 216,00 18/12/2017 1,80 18/12/2017 9.301,30 18/12/2017 9,90 06/02/2018 10.040,20 06/02/2018 49,80 06/02/2018 16,20 02/03/2018 95,85 02/03/2018 8.022,00 02/03/2018 1,80 02/04/2018 14,40 02/04/2018 163,85 02/04/2018 7.440,10 03/05/2018 270,00 04/05/2018 79,65 04/05/2018 8.937,80 04/05/2018 22,20 04/06/2018 65,02 04/06/2018 8.141,10 10/07/2018 103,80 10/07/2018 1,80 10/07/2018 8.359,10 10/07/2018 47,10 01/08/2018 69,60 01/08/2018 36,00 01/08/2018 7.008,20 17/09/2018 59,00 17/09/2018 8.104,10 17/09/2018 44,00 10/10/2018 11.907,40 10/10/2018 11,10 10/10/2018 29,16 29/10/2018 4,80 29/10/2018 11.316,70 29/10/2018 4,80 05/12/2018 10.226,60 Responsáveis : Farmácia Modelo/Drogaria Renato Ltda., Marina Jerusa Pratti Gomes e Renato Pratti Gomes DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/12/2018 11.577,10 9.3. aplicar à Farmácia Modelo/Drogaria Renato Ltda. e à Sra. Marina Jerusa Pratti Gomes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Renato Pratti Gomes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.